Tribunal: TJES
Processo: 0000927-83.2015.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-83.2015.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO BETINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARCIALMENTE JUSTIFICADAS. SEGUNDA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO MANTIDA. CONFISSÃO NÃO VERIFICADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/3. TENTATIVA. LESÕES SOFRIDAS PELAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. MAJORAÇÃO DE 1/3. STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

2. Verifica-se que a condenação pelo Conselho de Sentença não está desassociada às provas dos autos. Ao contrário. Apesar de o recorrente afirmar que “não tinha a intenção de matar as vítimas”, assumiu o risco do resultado, em razão de assumir a direção de veículo automotor, após a ingestão se álcool e estando com CNH vencida.

3. A despeito da gravidade e repulsa do crime tentado praticado, em razão de sua prática por intermédio de veículo automotor concomitante com o consumo de bebida alcoólica, constata-se que somente as circunstâncias judiciais antecedentes e circunstâncias do crime foram fundamentadas de maneira idônea, não havendo espaço para reforço na fundamentação, razão pela qual fixo a pena-base 12 anos de reclusão.

4. Diferentemente do que pontua a Defesa, não faz jus o recorrente a atenuante da confissão, pois, em seu interrogatório, apenas afirmou ter feito ingestão de bebida alcoólica, negando a prática do acidente.

5. Na terceira fase do processo dosimétrico, faz jus o recorrente a causa de diminuição da pena, em razão do crime tentado, no patamar de 1/3, pois uma das vítimas ficou internada no hospital, em razão da gravidade das lesões sofridas (depoimento fls. 90).

6. Do mesmo modo, incide a causa de aumento em 1/6 em razão do concurso formal, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

7. Não assiste razão à Defesa, quanto a pretensão relativa ao prequestionamento de inúmeros dispositivos legais, tendo em vista que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, aplicando toda a legislação correlata no plano infraconstitucional/constitucional.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FLÁVIO BETINI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Rio Bananal/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II (2x), na forma do artigo 70 do Código Penal, a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A Defesa alega, em razões recursais, que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o seu redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da fração de 2/3 relativamente a causa diminuição de pena, em razão da tentativa. Pugna, ainda, pelo prequestionamento de inúmeros dispositivos legais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FLÁVIO BETINI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Rio Bananal/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II (2x), na forma do artigo 70 do Código Penal, a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A Defesa alega, em razões recursais, que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da fração de 2/3 relativamente a causa diminuição de pena, em razão da tentativa. Pugna, ainda, pelo prequestionamento de inúmeros dispositivos legais.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, inc. III, alíneas “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Consta na peça acusatória que, em 06 de setembro de 2015, o recorrente, agindo com dolo eventual, ao conduzir veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica e com CNH vencida, atentou contra a vida de Rafael Santana de Souza e a Sra Marta Penha Javarini.

Rememorados brevemente os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE À PROVA CONTRÁRIA NOS AUTOS:

A Defesa alega, inicialmente, que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela realização de novo julgamento.

Sem razão à Defesa.

Ao responderem os quesitos, os jurados concluíram que a autoria e a materialidade estavam evidenciadas nos autos.

De fato, a
materialidade
e a
autoria
podem ser extraídas do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Exame de Alcoolemia que atesta que o condutor aparentava odor de álcool no hálito e agia com ironia e estava falante, bem como pela prova testemunhal produzida nos autos.

A dinâmica do acidente foi relatada com detalhes,
em juízo
(fls. 90 dos autos físicos), por uma das vítimas (Rafael Santana Souza), conforme se depreende do excerto abaixo transcrito:

Que no dia dos fatos estava guiando a moto tendo sua mãe na garupa;
que em uma curva o acusado veio descendo o morro desgovernado e invadiu a contramão, atingindo o depoente; que o acusado não parou o veículo e ainda colocou a cabeça para fora do veículo e riu
; que o depoente e sua mãe ficaram caídos no chão, momento em que um carro preto parou e iniciou o atendimento (...).

A testemunha PMES André Luiz Padilha Pretti afirmou,
em juízo
, que
o recorrente
, ao ser encontrado no dia dos fatos pela guarnição em local distinto, dentro do veículo automotor com avarias na parte dianteira,
confessou que teria feito ingestão de bebida alcoólica
.

Tais declarações foram confirmadas pelo depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Euder Barros de Paulo que, inclusive, confirmou quem, após uma conversa,
o recorrente teria confessado não só a ingestão da bebida alcoólica, mas também que havia colidido contra a motocicleta
.

A ingestão da bebida alcoólica, aliás, é fato incontroverso, pois,
em juízo
, tanto a testemunha de Defesa Jhony de Souza de Oliveira, vem como o próprio recorrente, em interrogatório judicial,
confirmaram o consumo da mesma e que não houve assistência às vítimas em razão da CNH estar vencida
.

Portanto, verifico que a condenação pelo Conselho de Sentença não está desassociada das provas constante dos autos. Ao contrário. Apesar de o recorrente afirmar que “não tinha a intenção de matar as vítimas”, assumiu o risco do resultado, em razão de ter assumido a direção de veículo automotor, após a ingestão se álcool e estando com CNH vencida.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Almeja a Defesa, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da fração de 2/3 relativamente a causa diminuição de pena, em razão da tentativa.

O magistrado de origem recrudesceu a pena-base em 12 anos de reclusão, considerando desfavoráveis os antecedentes, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime, pelos seguintes fundamentos:

“(...).

II. Quanto aos antecedentes, verifico que são maculados, referente ao processo n. 0000744-83.2013.8.08.0052.

III. Quanto à conduta social do acusado, deve ser valorada de forma negativa, uma vez que o réu já foi condenado por tentativa de homicídio de sua ex-companheira;

IV. Quanto à personalidade, voltada para a prática do crime, uma vez que este o acusado possui, no mínimo, já com condenação, quatro processos criminais, demonstrando sua personalidade voltada para a prática criminosa;

(...).

VI. Quanto às circunstâncias do crime, deve receber valoração negativa, uma vez que tudo aconteceu por conta do consumo exagerado de bebida alcoólica, o que deve ser considerado como negativo na prática do crime; (...). Depois de observadas as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao acusado, APLICO a pena base de 18 (DEZOITO) anos de reclusão. (...)."

A despeito da gravidade e repulsa do crime tentado praticado, em razão de sua prática por intermédio de veículo automotor concomitante com o consumo de bebida alcoólica, verifico que somente as circunstâncias judiciais antecedentes e circunstâncias do crime foram fundamentadas de maneira idônea, não havendo espaço para reforço na fundamentação, razão pela qual fixo a pena-base
12 anos de reclusão.

Diferentemente do que pontua a Defesa,
não faz jus o recorrente a atenuante da confissão
, pois, em seu interrogatório, apenas afirmou ter feito ingestão de bebida alcoólica, negando a prática do acidente.

Na terceira fase do processo dosimétrico, faz jus o recorrente a
causa de diminuição da pena, em razão do crime tentado, no patamar de 1/3
, pois uma das vítimas ficou internada no hospital, em razão da gravidade das lesões sofridas (depoimento fls. 90).

Do mesmo modo,
incide a causa de aumento em 1/6 em razão do concurso formal
, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. CONCURSO FORMAL. QUATRO VÍTIMAS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3.

Em relação às circunstâncias do crime, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi dos delitos revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio, pois durante a fuga, enquanto atiravam nos agentes públicos, causaram grave acidente de trânsito, expondo a perigo a vida de outras pessoas.

4. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos homicídios, o paciente e outros dois agentes teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo em direção à viatura na qual estavam as quatro vítimas, policiais miliares, os quais teriam tentado abordá-los para averiguar a ocorrência da tentativa de latrocínio antes perpetrada. Quanto a este último delito, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.

5. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2.

Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de quatro infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/4.

6. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, tão somente para estabelecer o aumento na fração de 1/4 pelo concurso formal entre os quatro crimes de homicídio, restando fixada a pena do paciente quanto ao delito em 6 anos e 8 meses de reclusão.

(HC n. 412.848/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019).

Desse modo, fixo a
pena definitiva em 09 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

III. DO PREQUESTIONAMENTO:

Pugna, por fim, pelo prequestionamento de inúmeros dispositivos legais.

Sem maiores delongas, verifico não assistir razão à Defesa, tendo em vista que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, aplicando toda a legislação correlata no plano infraconstitucional/constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reduzir a pena definitiva do recorrente para 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.